Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-67.2024.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DANIEL HADIME VASCONCELOS YAMASSAKI - CPF: 035.237.151-05 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), DANIEL HADIME VASCONCELOS YAMASSAKI - CPF: 035.237.151-05 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001189-67.2024.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA CONFIGURADA –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE –
SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ),
mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541)
.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS), o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelação nº 1001189-67.2024.8.11.0003

Apelante/Apelado
: DANIEL HADIME VASCONCELOS YAMASSAKI

Apelado/Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de

ambas as partes
.

Ação
: Busca e Apreensão, que move
Banco Bradesco S.A.
em face de
Daniel Hadime Vasconcelos Yamassaki.

Sentença
(Id. 247539690): julgou procedente o pedido inicial, para declarar consolidada a posse e a propriedade do veículo Ford Ka SE Plus 1.0, ano 2020, placa RAT3C98, em favor do autor, bem assim acolheu parcialmente o pedido do requerido para determinar a incidência da taxa de juros mensal e anual, afastando a capitalização diária.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a execução de tais verbas em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação

do autor
(Id. 247539692): Alega, em síntese, que o princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais foi respeitado no presente caso, em que o requerido optou em assinar o contrato por livre e espontânea vontade, e que não se justifica a pretensão do requerido de alteração no contrato livremente firmado.

Afirma que o STJ consolidou tese no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. E que no presente caso, resta evidente no contrato que a taxa mensal é inferior a anual, fixados em 1,70% ao mês e 22,41% ao ano.

Aduz que restou comprovada a pactuação da capitalização dos juros diária, motivo pelo qual, deve ser mantida.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar inteiramente improcedente a reconvenção, reconhecendo a legalidade da capitalização diária.

Apelação

do requerido
(Id. 247539695): Sustenta, em síntese, que é imprescindível a informação da taxa diária de juros quando pactuada a capitalização diária, conforme já reconhecido na sentença, bem como que, a referida falta de informação ao consumidor trata-se de abusividade que descaracteriza a mora.

Alega que em relação ao seguro, não lhe foi dada a oportunidade de contratar com outra seguradora, e sequer, sabia que estavam lhe imputando tal seguro no bojo do contrato, ou seja, que se trata de uma venda casada.

Afirma que deve ser afastado o seguro, com a devida restituição do valor cobrado, de forma devidamente atualizada.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer as abusividades do contrato, e afastar a mora, com a improcedência da ação, e a devida restituição do bem ao recorrente.

Contrarrazões

do autor
(Id. 247539698): pelo desprovimento.

Contrarrazões

do requerido
(Id. 247539699): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001189-67.2024.8.11.0003

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a reconvenção, para reconhecer a legalidade da capitalização diária dos juros, ou se é caso de afastar a cobrança contratual alegada abusiva, relativa ao Seguro Proteção Financeira, e julgar improcedente a ação de Busca e Apreensão, em razão da descaracterização da mora.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário, Financiamento para Aquisição de Bens e Serviços (CDC) – Veículos nº 005.485.420, firmado entre as partes em 28/12/2020, para aquisição de veículo Marca/Modelo: FORD KA SE PLUS 1.0 12V, Ano: 2020, Cor: branco, Placa: RAT3C98, RENAVAM: 01250631650, CHASSI: 9BFZH55L5M8088928, no valor de R$ 47.497,54, a ser pago mediante 60 prestações mensais de R$ 1276,93

(Id. 247539652).

Narra o autor que o devedor está inadimplente desde a parcela com vencimento em 28/8/2023, motivo pelo qual ajuizou a presente ação e aduz que a mora resta comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida.

Na sentença, o juízo de origem julgou procedente o pedido, por entender que o requerido não purgou a mora e, por via de consequência, consolidou o domínio e a posse do bem em mãos da instituição financeira.

Acerca da matéria, verifica-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada à mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da legislação específica:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema repetitivo 1132, pacificou o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros". (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Registra-se, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora indicado no contrato, dessa forma, restou comprovada a mora.

Ainda, a sentença afastou a capitalização diária dos juros, sob o argumento de que a ausência de explicitação da taxa diária de juros no contrato acarreta a exclusão dessa forma de capitalização, mantendo-se a aplicação das taxas mensal e anual.

Contudo, no que diz respeito à capitalização diária, vê-se que
a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000,
mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541), o que foi demonstrado no caso em comento,
que ficou estabelecido contratualmente à capitalização diária.

Ademais, no item “II – Características da Operação – Quadro 5 – Periodicidade Capitalização – Diária”, do contrato objeto da ação, esta prevista a capitalização diária dos juros remuneratórios.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a)
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b)
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012).

2. No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020.). (g.n.)

Desse modo, deve ser reformada a sentença para manter a capitalização de juros.

No que tange à descaracterização da mora, a sentença de primeiro grau não comporta reformas, porquanto considerado que não houve o reconhecimento de abusividade contratual.

Realça-se, para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual, ou seja, não é aplicável ao período de inadimplência (REsp N. 1.061.530/RS).

Veja-se ainda que:

"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.9.2019).

Além do mais, o STJ firmou o entendimento no REsp Repetitivo n. 1639320/SP (TEMA 972), no sentido de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracterizam a sua mora.

Ainda, quanto ao Seguro Proteção Financeira cobrado no contrato bancário, ressalta-se que o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assim dispôs:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Na hipótese em tela, não se verifica tenha sido garantido ao consumidor à liberdade de contratar ou não o seguro, não há demonstração de que restou assegurada a opção de escolher com qual instituição contratar, máxime porque inclusive o banco autor deixou de trazer o contrato relativo ao seguro.

Dessa forma, não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro.

Nesse contexto, na esteira da orientação sedimentada pelo Egrégio STJ, resta caracterizada a venda casada, o que, à luz do disposto no artigo 39, inciso I, do CDC, configura prática abusiva.

Dessa forma, é caso reformar a sentença para determinar o cancelamento do contrato de Seguro Proteção Financeira, e determinar a restituição do valor cobrado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do autor
, para reconhecer a legalidade da capitalização diária dos juros, e manter a referida cobrança, bem como
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido
, somente para determinar a restituição, na forma simples, do valor indevidamente cobrado a título de Seguro de Proteção Financeira,

acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso.

Mantém-se o ônus de sucumbência, porquanto o requerido decaiu em maior parte dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024